Tribunal: TJMT
Processo: 1019048-94.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019048-94.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHRISTOPHER ALEX NOVAK - CPF: 033.037.701-90 (RECORRENTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019048-94.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Christopher Alex Novak

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual).

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR QUE SOLICITOU ALTERAÇÃO DO VOO PREVIAMENTE CONTRATADO COM O PAGAMENTO DAS TAXAS. SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO DE DANO MORAL. RESSARCIMENTO DA MULTA E TAXA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, o autor adquiriu passagens aéreas para a cidade de Rio de Janeiro-RJ, com saída de Cuiabá/MT no dia 20/07/2023 e volta em 24/07/2023, mas no dia 20 teve que solicitar o cancelamento da viagem por questões está doente conforme atestado médico juntado nos autos, assim, procurou as reclamadas para poder realizar o cancelamento, bem como concordou com o pagamento da tarifa para a conclusão do pedido, contudo, não obteve êxito em suas solicitações e não conseguiu realizar a viagem planejada.

3. De acordo com os documentos juntados nos autos é possível identificar que o consumidor entrou em contato com as reclamadas a fim de concluir o cancelamento do seu voo, pois estava de atestado médico e não iria viajar, assim, restou caracterizada a falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A teor do atestado médico acostado a inicial e do quanto arguido pelas partes, extrai-se que a comunicação de impossibilidade de embarque e pedido de cancelamento de passagens aéreas por razões médicas se deu na véspera da prestação do serviço, impossibilitando nova comercialização do serviço pela cia aérea.

Dito isto, tenho que a retenção pela cia aérea de parte do valor pago se mostra justa e razoável, notadamente para custar despesas administrativas e operacionais de venda do serviço cancelado. Contudo, não no percentual praticado, eis que a empresa cobrou R$ 947,00 a título de multas e taxas pelo cancelamento, o que equivale a cerca de 40% do valor correspondente aos 38.000,00 pontos usados na aquisição do serviço pelo autor, a saber R$ 2.660,00.

Assim, a teor do artigo 51 e seguintes do CDC entendo justo e equânime redimensionar a despesas de cancelamento para 8.000,00 pontos, que corresponde a cerca de 20% do total utilizado pelo reclamante na aquisição do serviço de transporte aéreo cancelado.
”.

5.
Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e no presente caso entendo que o montante arbitrado é suficiente para compensar os constrangimentos sofridos pela vítima.

6.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para redimensionar as taxas e multa por cancelamento do serviço de transporte aéreo em discussão para 8.000,00 (oito mil) pontos, DECLARANDO NULA qualquer disposição contratual em sentido oposto, e, consequentemente, CONDENO a ré a restituir ao reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, o total de 30.000,00 (trinta mil) pontos.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024